Tribunal: CARF
Processo: 16682.721240/2022-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DIREITO PRIVADO. NORMAS TRIBUTÁRIAS.
As normas tributárias devem observar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão de Solução de Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO EM SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. NORMA VINCULANTE PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal, que estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit têm efeito vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à sua defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE IRPJ. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio IRPJ.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE CSLL. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre a própria CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721240/2022-73
ACÓRDÃO
1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DIREITO PRIVADO. NORMAS TRIBUTÁRIAS.
As normas tributárias devem observar a definição, o conteúdo e o alcance
de institutos, conceitos e formas de direito privado.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 146 DO CTN.
INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela
contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de
entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão
de Solução de Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas
reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da
dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO EM SOLUÇÃO DE
CONSULTA
COSIT.
NORMA
VINCULANTE
PARA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS
PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal, que
estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit têm efeito
vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta
é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a
conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de
apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à
sua defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
2
JUROS
DE
MORA
INCIDENTE
SOBRE
IRPJ.
PARCELAMENTO.
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre
despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando
incidentes sobre o próprio IRPJ.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
JUROS
DE
MORA
INCIDENTE
SOBRE
CSLL.
PARCELAMENTO.
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre
despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando
incidentes sobre a própria CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar
preliminares de nulidades, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, lançamento referente ao IRPJ e CSLL
do ano-calendário de 2018, conforme os valores discriminados abaixo:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
3

2. Conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF, o procedimento fiscal iniciado em
24/06/2022, e a fiscalizada foi intimada para justificar o motivo de os valores da conta no
54104011 não serem adicionados à parte A do Lalur (Livro de Apuração do Lucro Real) nos anos-
calendário de 2017 e 2018.
3. A referida conta (54104011), trata de Juros de Mora sobre IR e CSLL. Em
resposta, a fiscalizada informou o seguinte:
Os juros não foram adicionados na parte A do LALUR, pois conforme a luz da
legislação vigente, art. 374 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), prevê que os juros pagos ou
incorridos são dedutíveis como despesa financeira na apuração do Lucro Real.
4. Em vista das informações levantadas por meio de intimações e da análise da ECD
e ECF dos anos-calendário de 2017 e 2018, a fiscalização constatou que não foram adicionados à
parte A do Lalur os valores de R$ 55.841.958,36 e R$ 85.702.184,10, constantes na conta no
54104011 (Juros de Mora sobre IR e CSLL), referentes a 2017 e 2018, respectivamente. Por outro
lado, verificou-se que, em relação aos mesmos períodos, foram adicionados na parte A do Lalur os
valores da conta no 54104013 (Multa por Infrações fiscais).
5. Nos termos do TVF, a legislação permite, como regra, a dedutibilidade das
despesas financeiras. Contudo, ressalva a ocorrência de contextos que conduzem a hipóteses de
indedutibilidade.
6. Nesse sentido, dispõe que, em pagamento parcelado de tributo, este
parcelamento não possui o privilégio de transformar os juros devidos em obrigação com
características próprias, devendo tais acréscimos legais continuarem atrelados aos débitos sobre
os quais incidem. Ou seja, dispõe que o acessório deve seguir o principal.
7. Informa que a Solução de Consulta COSIT no 101, de 2020, ratifica o
entendimento de que os juros moratórios devidos devem seguir a mesma natureza dos débitos
sobre os quais incidem.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
4
8. Dito isto, destaca que a Instrução Normativa RFB no 2.058/2021 impõe que as
Soluções de Consulta emitidas pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) têm efeito vinculante
no âmbito da RFB, a partir da data de sua publicação.
9. Desse modo, lavrou os autos de infração de IRPJ e CSLL, nos quais adicionou ao
lucro líquido de 2017 e 2018, para fins de apuração da base de cálculo dos tributos citados, os
valores de R$ 55.841.958,36 e R$ 85.702.184,10, respectivamente, os quais correspondem às
despesas financeiras com juros de mora sobre o IRPJ e a CSLL.
10. Cientificado em 01/12/2022, o sujeito passivo apresentou sua defesa em
29/12/2022, onde descreve:
De início, explica que a possibilidade de dedução dos juros está expressa no art.
17, §1° do Decreto-lei n° 1598/77 e no art. 398 do RIR/2018.
Acrescenta que a Solução de Consulta n° 66/2011 — Disit/SRRF07 vai ao encontro
da norma acima e de manifestações anteriores da Receita Federal do Brasil.
Cita decisões do CARF nas quais o órgão decidiu pela dedutibilidade dos juros
incidentes sobres exações tributarias independentemente da verba sobre a qual
incidia.
Dito isto, entende não restar dúvidas que o entendimento consolidado pela RFB
até a publicação da Solução de Consulta COSIT n° 101/2020, alterou a posição
fazendária para o sentido diametralmente oposto.
Sendo assim, sustenta que os novos critérios jurídicos, ainda que mais adequados,
somente serão aplicáveis aos lançamentos relativos a fatos geradores futuros, vez
que o art. 146 do Código Tributário Nacional veda a aplicação de novos critérios
jurídicos a fatos pretéritos.
Destarte, advoga que a cobrança maculada no auto de infração aqui discutido não
pode prosperar. Sucessivamente, caso não se entenda pela aplicação do art. 146
do CTN, a alteração interpretativa aqui efetuada (e reconhecida pelo próprio
fisco) impõe a aplicação do art. 100, parágrafo único do CTN, o qual preconiza a
exclusão das penalidades e juros de mora sobre os autos de infração de IRPJ e
CSLL aqui lavrados.
No mérito, a Impugnante controverte os Autos de Infração com os argumentos
expostos a seguir.
Primeiro, apresenta a jurisprudência do STF acerca do conceito constitucional de
renda, segundo o qual há a necessidade de acréscimo patrimonial como sua
principal característica.
Assim, defende que custos e despesas necessários para obter esta renda não
estão disponíveis para serem oferecidos tributação.
Dito isto, sustenta que uma vez que o valor pago a título de juros incidente sobre
parcelamento não representa efetivo acréscimo patrimonial, porque se trata de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
5
uma despesa incorrida pelo contribuinte e necessária a sua atividade (necessidade
de manter a regularidade fiscal), não deve haver incidência de IRPJ e de CSLL
sobre referido montante sob pena de violação do próprio conceito constitucional
de renda.
O segundo argumento diz respeito à previsão legal para dedutibilidade de
despesas.
Defende que, em princípio, todas as despesas são dedutíveis do lucro real, desde
que a legislação fiscal não prescreva o contrário. Contudo, embora não houvesse
a necessidade de previsão legal específica, para algumas despesas, o próprio
legislador cuidou de consignar expressamente a dedutibilidade da apuração do
lucro real. É o caso dos juros de mora, conforme a literalidade do art. 17,
parágrafo único, do Decreto-Lei n° 1.598/1997, reproduzido nos art. 374 do
RIR/99 e art. 389 do RIR/18.
Registra que a legislação não restringiu a possibilidade da dedução dos juros, nem
condicionou a qualquer evento ou característica. Ao revés, a RFB pretende criar
norma onde o legislador nada disse, sustentando que juros vinculados a despesas
indedutíveis passam a também ser indedutíveis.
Assim, conclui não haver dúvidas sobre a dedutibilidade dos juros, vez que pode
se justificar: i) pela regra geral da dedutibilidade das despesas; ii) pela ausência de
vedação legal em sentido contrário; ou iii) pela existência de dispositivo legal que
consigna expressamente a possibilidade de tal dedução.
O terceiro ponto levantado pela Impugnante é referente ao uso de Soluções de
Consulta pela Receita Federal do Brasil - RFB. Sustenta que o órgão não pode se
valer desse meio para inovar no ordenamento jurídico sob o pretexto da
interpretação das normas, nem mesmo criar novas regras que não estão
expressamente postas na legislação, uma vez que a Solução de Consulta utilizada
limita a possibilidade de dedução de despesas.
Por fim, a Interessada argui a inaplicabilidade de postulado do direito privado ao
direito tributário, dada a ausência de previsão legal.
Sustenta que mesmo se considerasse que a RFB pudesse realizar interpretação
restritiva da norma que prevê a possibilidade de dedução dos juros, seria ilegal a
restrição contida na Solução de Consulta COSIT n° 101/2020, porquanto ancorada
em postulado do Direito Privado (o suposto princípio do "acessório segue o
principal").
Dado o exposto, a Impugnante requer:
a) preliminarmente, o cancelamento dos autos de infração. Sucessivamente, a
aplicação do art. 100, parágrafo único do CTN, o qual preconiza a exclusão das
penalidades e juros de mora sobre os autos de infração de IRPJ e CSLL aqui
lavrados; e b) no mérito, o cancelamento da glosa efetuada, em vista dos
argumentos apresentados.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
6
11. A DRJ03, através do Acórdão no 103-012.932 – 5a TURMA/DRJ03, Sessão de 12
de setembro de 2023, julgou improcedente a impugnação, verbis:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
DIREITO PRIVADO. NORMAS TRIBUTÁRIAS.
As normas tributárias devem observar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE IRPJ. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio
IRPJ.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2018
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE CSLL. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre a própria
CSLL.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
12. Contra o r. acórdão a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 228-
257), onde alega em síntese:
Nulidade da Decisão da DRJ (Inovação de Fundamento Jurídico) - A recorrente
alega que a decisão da DRJ é nula porque inovou no fundamento jurídico da
autuação. Enquanto a fiscalização se baseou exclusivamente na Solução de
Consulta COSIT no 101/2020, a DRJ tentou validar a cobrança com base em um
fundamento novo (Solução de Consulta Interna Cosit no 9/2012), o que viola o
direito à ampla defesa.
Violação do Art. 146 do CTN (Irretroatividade e Segurança Jurídica) - O argumento
central é que a Solução de Consulta COSIT no 101/2020, que fundamentou a
autuação, foi publicada após os fatos geradores do tributo. A aplicação retroativa
de um novo critério jurídico é vedada pelo artigo 146 do Código Tributário
Nacional (CTN). A empresa defende que agiu com base na confiança e na boa-fé,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
7
seguindo a legislação e os entendimentos anteriores da própria Receita Federal,
que permitiam a dedução.
No mérito: Legalidade da Dedução dos Juros - A empresa sustenta que a
dedutibilidade dos juros de mora é expressamente autorizada por lei (art. 17, §1o
do Decreto-Lei no 1.598/77 e art. 398 do RIR/2018), sem impor qualquer restrição
quanto à natureza da obrigação principal. Portanto, a Solução de Consulta não
poderia inovar no ordenamento jurídico para criar uma vedação não prevista em
lei.
No mérito: Violação do Conceito Constitucional de Renda - A recorrente
argumenta que a exigência de IRPJ e CSLL sobre valores que não representam um
acréscimo patrimonial efetivo é inconstitucional. As despesas com juros são
necessárias à atividade da empresa e, portanto, devem ser deduzidas para a
correta apuração do lucro real, que é a base de cálculo desses tributos.
Com base nesses argumentos, a empresa requer:
Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão da DRJ por inovação
no fundamento jurídico.
No mérito, o cancelamento total do auto de infração, por violação ao art. 146 do
CTN e pelo flagrante de ilegalidade da glosa dos juros.
13. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
14. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
Preliminar - inovação no fundamento jurídico e violação a irretroatividade da alteração dos
critérios jurídicos que fundamentam o lançamento tributário
15. A Recorrente suscita a nulidade do lançamento, argumentando que a Solução
de Consulta COSIT no 101/2020, que fundamentou a autuação, representou uma alteração de
critério jurídico com aplicação retroativa, em violação ao art. 146 do CTN:
i. Preliminarmente, houve inovação no fundamento jurídico indicado para
subsidiar as autuações. Assim, tendo em vista a impossibilidade de adoção de
Solução de Consulta diversa para amparar as exigências, porquanto não foram
indicadas as autuações ou no relatório fiscal como fundamento dos lançamentos,
é nula a decisão, por preterição do direito de defesa da Empresa, nos termos do
art. 59, II do Decreto no 70.235/72;
ii. Consoante adiantado anteriormente, a 5a Turma da DRJ, ao não acolher a
impugnação administrativa apresentada pela Empresa, consignou que, ao tempo
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
8
dos fatos geradores dos autos de infração ora questionados, estaria vigente a
Solução de Consulta Interna Cosit no 9/2012.
16. No entendimento da Recorrente, a DRJ fundamentou a sua decisão em
dispositivos legais não indicados no Auto de Infração:
10. Por outro lado, o segundo questionamento aborda a dedutibilidade integral
de tais juros na apuração do IRPJ e da CSLL, independentemente das verbas
incluídas no valor parcelado. Ocorre que há despesas não passíveis de dedução,
sendo que os juros acrescidos a tais despesas também são considerados
indedutíveis. A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) já se manifestou sobre o
tema na Solução de Consulta Interna no 9, de 2012, e na Solução de Consulta Cosit
no 208, de 5 de agosto de 2015:
(...)
17. Assim, segundo sustenta a Recorrente, esse tema não foi abordado no Termo de
Verificação Fiscal - TVF.
18. Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente,
entendo que não merece prosperar a alegação de nulidade no caso concreto.
19. O entendimento de que os encargos acessórios seguem a natureza da obrigação
principal não é uma inovação trazida pela referida Solução de Consulta. Trata-se de um princípio
geral de direito, aplicável ao Direito Tributário por força do art. 109 do CTN, e que já vinha sendo
delineado pela Administração Tributária em manifestações anteriores, como o Parecer Normativo
CST no 61/1979 e a Solução de Consulta Interna COSIT no 9/2012.
20. Entendo que ao consignar que a autuação decorreu do entendimento exarado
na Solução de Consulta Cosit n° 101/2020, de que os juros SELIC incidentes sobre o saldo de
parcelamento devem seguir a dedutibilidade dos tributos incluídos no parcelamento, nada mais
fez que seguir a orientação contida nas soluções de consulta, que era o seu dever.
21. Portanto não considero como nulidade o fato de a Autoridade ter indicado
como fundamento para a autuação o entendimento exarado na solução de consulta Cosit
101/2020, eis que o documento é público, contém os fundamentos legais que motivaram a
conclusão lá exarada, e a Recorrente teve a plena possibilidade de apresentar suas contrarrazões,
de modo que nenhum prejuízo causou à sua defesa.
22. A Solução de Consulta COSIT no 101/2020, não inovou no ordenamento
jurídico, mas apenas consolidou e explicitou um critério interpretativo já existente e decorrente da
própria sistemática de apuração do lucro real. Dessa forma, não há que se falar em mudança de
critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, mas sim em manutenção de uma linha de
interpretação coerente com a legislação de regência.
23. Contudo, o CARF não é parte integrante da Receita Federal, mas do Ministério
da Fazenda, e, portanto, as manifestações exaradas em soluções de consulta da COSIT não
vinculam formalmente este Conselho.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
9
24. Aliás, os fundamentos fáticos da autuação e sua subsunção às normas legais e à
inteligência da solução de consulta Cosit 101/2020 e os argumentos da recorrente serão
analisados no mérito.
25. Por tais motivos, afasto as referidas preliminares.
Mérito – Juros de mora incidentes sobre débitos de IRPJ e CSLL
26. No mérito, a questão central é definir se os juros de mora incidentes sobre
débitos de IRPJ e CSLL são despesas dedutíveis na apuração do lucro real.
27. A Recorrente nesse ponto, bem resume a controvérsia em seu Recurso
Voluntário:
Argumenta que o IRPJ e a CSLL só podem incidir sobre o acréscimo patrimonial, ou
seja, a riqueza nova.
Sustenta que os juros de mora pagos em um parcelamento tributário não
representam um ganho ou acréscimo, mas sim uma despesa necessária para a
manutenção da regularidade fiscal da empresa e, consequentemente, para a
continuidade de suas atividades.
Dessa forma, a exigência de IRPJ e CSLL sobre valores que são, na verdade,
despesas, violaria o conceito constitucional de renda, tributando algo que não
representa um aumento de patrimônio.
O ponto central é que a dedutibilidade dos juros de mora está expressamente
prevista em lei, especificamente no art. 17, §1o do Decreto-Lei no 1.598/77 e no
art. 398 do RIR/2018.
Defende que a lei não impõe nenhuma condição ou restrição para essa dedução,
como a natureza da obrigação principal sobre a qual os juros incidem.
Argumenta que a Solução de Consulta COSIT no 101/2020, ao criar uma restrição
não prevista em lei (a de que os juros seguem a indedutibilidade do principal),
está inovando no ordenamento jurídico, o que é vedado a um ato infralegal. Isso
configuraria uma ofensa direta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da
CF/88).
Questiona a utilização do princípio "o acessório segue o principal", argumento
central da fiscalização, por ser um postulado do Direito Privado.
Sustenta que, no Direito Tributário, a interpretação deve ser restritiva e pautada
na legalidade estrita. A aplicação de um princípio geral de outro ramo do direito
não pode ser utilizada para restringir um direito do contribuinte (a dedutibilidade
dos juros) que está expressamente previsto em lei.
Aduz que, se o legislador quisesse aplicar essa lógica, teria feito de forma explícita
na legislação tributária, o que não ocorreu.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
10
28. O acórdão recorrido manteve a autuação, sob fundamento de que a
possibilidade de deduzir os juros de mora está diretamente atrelada à natureza do débito principal
sobre o qual eles incidem:
O IRPJ e a CSLL, por sua natureza, não são despesas dedutíveis da sua própria base
de cálculo. O artigo 41, § 2o da Lei no 8.981/95 e o artigo 1o da Lei no 9.316/96
vedam expressamente essa dedução.
Se o débito principal (IRPJ e CSLL) é indedutível, os juros de mora, que são um
acessório desse débito, devem seguir a mesma sorte. Permitir a dedução dos
juros seria uma forma indireta de reduzir a base de cálculo dos tributos, o que a
lei proíbe.
Portanto, os juros de mora incidentes sobre o parcelamento de IRPJ e CSLL são
indedutíveis para fins de apuração do lucro real.
O Acórdão demonstra que "o acessório segue o principal" não era novo. Ele cita
normas anteriores, como a Solução de Consulta Interna COSIT no 9/2012 e a
Solução de Consulta COSIT no 208/2015, que já aplicavam essa mesma lógica.
A Solução de Consulta COSIT no 101/2020 não inovou no ordenamento jurídico,
mas apenas consolidou e explicitou um entendimento já existente e aplicado pela
Receita Federal. Portanto, não houve alteração de critério jurídico que justificasse
a anulação do auto de infração com base no artigo 146 do CTN.
O acórdão também destacou que a Solução de Consulta no 66/2011, usada pela
empresa como paradigma de um suposto entendimento anterior favorável, não
possuía efeito vinculante para toda a Receita Federal à época de sua edição.
Os Juros de Mora não se enquadram como Despesa Operacional Necessária, pois
o artigo 47 da Lei no 4.506/64 define despesas operacionais como aquelas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte produtora.
O pagamento de juros decorrentes do atraso no recolhimento de tributos não é
uma despesa inerente à atividade empresarial da Mineração Maracá. Manter a
regularidade fiscal é uma obrigação legal, e o descumprimento que gera os juros
não pode ser considerado uma despesa "necessária, usual ou normal" para a
operação da companhia.
Consequentemente, a adição desses valores ao Lucro Real não viola o conceito
constitucional de renda, pois não se trata de tributar uma despesa legítima, mas
de recompor a base de cálculo que foi indevidamente reduzida.
Por fim, o acórdão valida a utilização do princípio "o acessório segue o principal",
mesmo sendo este um postulado do Direito Privado, pois os artigos 109 e 110 do
Código Tributário Nacional (CTN) não proíbem, mas sim regulam o uso de
institutos e conceitos do Direito Privado para a interpretação da legislação
tributária.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
11
O legislador tributário frequentemente se utiliza de conceitos privatistas. A
vedação do CTN é para que a lei tributária não altere o conteúdo e o alcance
desses institutos para definir competências tributárias, o que não foi o caso. A
aplicação do princípio serviu apenas para interpretar o alcance da norma sobre a
dedutibilidade de despesas.
29. A regra geral, estabelecida no art. 17, §1o, do Decreto-Lei no 1.598/77, é a de
que os juros pagos ou incorridos pela pessoa jurídica são dedutíveis como despesa financeira.
Todavia, essa regra não é absoluta e deve ser interpretada em conjunto com as demais normas
que regem a apuração do IRPJ e da CSLL.
30. A legislação tributária veda expressamente a dedução do IRPJ e da CSLL na
apuração de suas próprias bases de cálculo (art. 41, § 2o, da Lei no 8.981/95, e art. 1o da Lei no
9.316/96). Tais tributos, portanto, constituem-se em obrigações principais que são, por
determinação legal, indedutíveis.
31. Os juros de mora, por sua vez, são obrigações acessórias, cuja existência e
natureza estão atreladas à obrigação principal da qual derivam. Aplicando-se o princípio de que o
acessório segue o principal (accessorium sequitur principale), a conclusão lógica e jurídica é que,
se a obrigação principal (o débito de IRPJ e CSLL) é indedutível, os juros sobre ela incidentes
também o serão.
32. Interpretar de forma isolada o art. 17, §1o, do Decreto-Lei no 1.598/77 levaria à
situação incongruente de permitir a dedução de um encargo acessório cuja origem é uma despesa
principal expressamente indedutível, o que subverteria a lógica do sistema de apuração do lucro
real.
33. Nos termos da decisão recorrida, a fiscalização adotou o pressuposto de que, se
indedutíveis as despesas tributárias, indedutíveis também seriam os juros de mora sobre elas
incidentes, e a Fiscalizada asseverou que tal interpretação ofenderia o princípio da legalidade, haja
vista a expressa menção no art. 374 do RIR/99 de que “os juros pagos ou incorridos pelo
contribuinte são dedutíveis, como custo ou despesa operacional”.
34. A Recorrente defende ainda a tese no sentido de que de acordo com o art. 374,
do Decreto no 3.000/1999, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional.
35. Sem razão a Recorrente.
36. Ora, os artigos 373 e 374 do RIR/99 esclarecem quais tipos de juros são
permitidos serem classificados como despesa na melhor interpretação da norma jurídica
tributária. Segue abaixo transcrição de referido artigo dentro do contexto do capítulo ao qual está
incluído:
Seção IV - Outros Resultados Operacionais
Subseção I - Receitas e Despesas Financeiras Receitas
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
12
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos
no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Despesas
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção
de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).
37. Conforme transcrição acima, as despesas com juros a que trata o art. 374 não se
referem aos acréscimos legais incidentes sobre créditos tributários vencidos e não pagos.
38. Entendo que esta disposição do artigo 374 teria aplicação específica à
“operações financeiras, de desconto de títulos de crédito, de colocação títulos de mercado,
empréstimos e financiamentos, etc.”, bem como entendo que em diversas oportunidades os juros
são classificados como despesas necessárias, usuais e normais, quando decorrentes de expressas
disposições legais e decorrentes das atividades por ela desenvolvidas, sem haver exceção explícita
infirmando a dedutibilidade.
39. Conforme é cediço, a doutrina reconhece com tranquilidade que uma despesa é
considerada necessária quando é inerente à atividade da empresa ou à sua fonte produtora, ou
for dela decorrente, ou com ela for relacionada, ou surgir em virtude da simples existência da
empresa e do papel social que ela desempenha.
40. Todavia, no presente caso estamos diante de juros incidentes em face do não
pagamento de tributos.
41. Nesse diapasão, resta evidente que os juros de mora não se qualificam como
despesa dedutível, mas sim como consectário de uma obrigação principal indedutível. Assim
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
13
sendo, revela-se escorreito o posicionamento da fiscalização e da decisão recorrida, impondo-se a
manutenção do auto de infração quanto a este ponto.
42. Portanto, sem razão a recorrente neste ponto.
Mérito - Da Inexistência de Óbice à Aplicação Subsidiária de Postulados de Direito Privado
43. Sustenta a Recorrente a tese de que a decisão administrativa incorreu em
ilegalidade ao fundamentar a glosa em postulado de Direito Privado — o princípio de que o
acessório segue o principal — para o qual não haveria previsão legal expressa no âmbito do Direito
Tributário. Argumenta, em síntese, que a Solução de Consulta Cosit no 101/2020 teria extrapolado
sua competência ao realizar interpretação restritiva da norma de dedutibilidade dos juros com
base em preceito estranho à seara tributária.
44. A tese, contudo, parte de premissa equivocada, qual seja, a de uma cisão
estanque e intransponível entre o Direito Tributário e o Direito Privado. Tal separação é refutada
pelo próprio Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece as balizas para o diálogo normativo
entre os dois ramos do direito, notadamente em seus artigos 109 e 110. Vejamos:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
45. O artigo 109 do CTN, ao contrário do que sugere a recorrente, autoriza
expressamente o emprego dos princípios gerais de direito privado para a "pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas". A vedação contida na parte final
do dispositivo refere-se à definição dos efeitos tributários, o que não se confunde com a utilização
de um princípio para qualificar a natureza jurídica de um encargo e seu alcance. No caso em tela, o
postulado de que o acessório segue o principal é invocado para definir o alcance da
indedutibilidade do débito principal (IRPJ/CSLL), estendendo-a aos juros, e não para criar um novo
efeito tributário autônomo.
46. De igual modo, o artigo 110 do CTN impõe uma limitação ao legislador,
impedindo-o de alterar conceitos de direito privado utilizados pela Constituição para repartir
competências tributárias. Não se trata, portanto, de uma vedação ao intérprete da norma, mas de
uma garantia contra a usurpação de competência pelo legislador ordinário.
47. Destarte, a aplicação do referido princípio não representa uma ilegalidade, mas
sim um método de integração hermenêutica legitimado pelo próprio sistema tributário para aferir
a correta aplicação da legislação fiscal. A natureza acessória dos juros em relação à obrigação
principal é um conceito jurídico consolidado, cuja aplicação é perfeitamente cabível para
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.969 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721240/2022-73
14
determinar o tratamento tributário de uma despesa, em conformidade com a sistemática
estabelecida pelo CTN.
Conclusão
48. Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, AFASTAR as
preliminares de nulidades suscitadas e no mérito, NEGAR-LHE provimento, para manter
integralmente o Acórdão no 103-012.932 da DRJ e, por conseguinte, o crédito tributário exigido
nos autos de infração.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 306
DF CARF MF
Original